Tribunal: STM
Processo: 7001320-12.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI N° 13.491/2017. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
UNANIMIDADE.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da
ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada".

No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação
dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.

A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave violação ao bem
jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois, em ambiente militar, a
potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça
de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União em razão
do Princípio da Especialidade. Além disso, a novel legislação de drogas não revogou nem
promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75
do citado Diploma.

Para que a conduta descrita na Lei de Drogas fosse considerada crime militar por extensão,
considerando a nova redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei
nº 13.491/2017, seria necessária a perfeita adequação da conduta a uma das hipóteses
elencadas nas alíneas de "a" a "f" do citado dispositivo.

Como a conduta perpetrada pelo Acusado traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo", a
elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense.

A despeito de o art. 40 da Lei nº 11.343/2006 estabelecer a causa de aumento de 1/6 a 2/3 da
pena em caso de a conduta ter sido praticada no interior de unidades militares, o referido
dispositivo diz respeito à repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, o
que, além de não ser o caso dos autos, ainda assim não teria aplicação no âmbito desta Justiça
Castrense, porquanto não dispensaria a perfeita adequação a alguma das alíneas do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar.

A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a
ordem constitucional vigente, bem como com as Convenções de Viena e de Nova York.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.

Negado provimento ao Recurso. Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001320-12.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 1320-12.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI N° 13.491/2017.
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290
do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois, em ambiente
militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do
tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União em
razão do Princípio da Especialidade. Além disso, a novel legislação de drogas não revogou
nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do
art. 75 do citado Diploma.
Para que a conduta descrita na Lei de Drogas fosse considerada crime militar por extensão,
considerando a nova redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela
Lei nº 13.491/2017, seria necessária a perfeita adequação da conduta a uma das hipóteses
elencadas nas alíneas de "a" a "f" do citado dispositivo.
Como a conduta perpetrada pelo Acusado traz em seu bojo a figura nuclear "trazer
consigo", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o
elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do
Estatuto Repressivo Castrense.
A despeito de o art. 40 da Lei nº 11.343/2006 estabelecer a causa de aumento de 1/6 a 2/3
da pena em caso de a conduta ter sido praticada no interior de unidades militares, o
referido dispositivo diz respeito à repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas, o que, além de não ser o caso dos autos, ainda assim não teria aplicação no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
âmbito desta Justiça Castrense, porquanto não dispensaria a perfeita adequação a alguma
das alíneas do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com
a ordem constitucional vigente, bem como com as Convenções de Viena e de Nova York.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Negado provimento ao Recurso. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 a 14 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 8 de outubro de
2019, que condenou o ex-Sd Ex CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 17 de abril de 2018, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos que no dia 18/09/2017, por volta das 15h30, o Cap MAURÍCIO DINIZ
CHARA JÚNIOR, Comandante da Cia de Engenharia de Pontes do 4º Batalhão de Engenharia
de Combate, recebeu a informação do Sd BARROSO de que ele havia visto o Sd CARLOS
SANTOS tirar um pequeno pacote do bolso, cujo conteúdo aparentava ser maconha, e o
exibiu a outro militar.
O Comandante providenciou então uma revista no denunciado, que se encontrava no
alojamento, solicitando que ele abrisse o seu armário e esvaziasse os bolsos da calça,
enquanto o Sd CARLOS SANTOS se mostrava bastante inquieto e, com evasivas, afirmava
que não tinha nada com ele. Ato contínuo, foi determinada a revista pessoal, momento em
que foi encontrado na sua posse um pequeno pacote contendo material com aspecto e
odor semelhantes à maconha.
Ao ser indagado pelo Capitão sobre o conteúdo do pacote, o denunciado inicialmente
afirmou que era 'paieiro' (cigarro de palha), mas em seguida, novamente perguntado,
admitiu ser entorpecente.
Em seu depoimento, o Sd CARLOS SANTOS confirma que, inicialmente, disse ao
Comandante que o pacote que carregava era de 'paieiro', mas quando foi informado que
ele seria apreendido e encaminhado à perícia, confirmou tratar-se de maconha, que a
droga lhe pertencia e era para o seu próprio consumo.
Confessou também que sabia da proibição de transportar substância entorpecente dentro

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
da Organização Militar.
Apreendido, o material foi examinado e o laudo definitivo nº 2017-525-002980-024-
006618196-64 atestou tratar-se de 1,40 (um grama e quarenta centigramas) de MACONHA
(Cannabis Sativa L.), substância entorpecente e psicotrópica, de uso proscrito no Brasil,
conforme define a legislação reguladora do Ministério da Saúde (Portaria nº 344, de
12/05/98, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária).
Deste modo, ao trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, em lugar sujeito à
administração militar, substância entorpecente sabidamente proibida, o denunciado
infringiu a norma penal inserta no art. 290 do CPM c/c a Portaria retromencionada.
A autoria é incontroversa, notadamente pela confissão, assim como a materialidade
encontra-se arrimada no laudo toxicológico definitivo (evento 9).
Por tais razões, o Ministério Público Militar oferece a presente denúncia, postulando pelo
seu recebimento e citação do acusado para se ver processar e julgar perante esse Juízo
Especializado, requerendo, por fim, a oitiva das testemunhas abaixo relacionadas (...)".

Em 18 de setembro de 2017, foi elaborado o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, no qual foi
descrito o material encontrado no bolso do Acusado como sendo "(...) 01 (um) pacote plástico com
substância com aparência e odor semelhante a Canabis Sativa (Maconha). O referido material foi encontrado
em poder de Carlos Henrique dos Santos, Soldado do Exército Brasileiro (...)".

Em 21 de setembro de 2017, por intermédio do Ofício nº 11-S/2-4º BE Cmb, o comandante do 4º Batalhão de
Engenharia de Combate (4º BE Cmb), encaminhou o material apreendido à Polícia Civil de Itajubá-MG e
solicitou a "(...) realização de análise preliminar (...)".

Em 4 de outubro de 2017, o Laudo Preliminar de Drogas de Abuso n° 2017-324-002961-024-006525984-40,
elaborado por 1 (um) perito criminal do Posto de Perícia Integrada de Itajubá, da Polícia Civil de Minas Gerais
- MG, assim descreveu a substância apreendida:

"(...) MASSA AFERIDA: 2,4g (dois gramas e quatro decigramas) peso bruto;
(...)
RESULTADO: Durante a realização de testes preliminares constatou-se que o material
COMPORTOU-SE como Cannabis sativa L. popularmente conhecido como MACONHA.
(...)
Devolve-se uma porção (1,4g, peso bruto) do material analisado (...) em envelope de
segurança nº 1998089 (...)".

Em 6 de novembro de 2017, o Laudo Definitivo em Drogas de Abuso n° 2017-525-002980-024-006618196-
64, elaborado por 1 (um) perito criminal do Posto de Perícia Integrada Pouso Alegre, da Polícia Civil de Minas
Gerais - MG, confirmou a presença do THC na substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes
termos:

"(...) Material recebido (...) em envelope de segurança nº 1998089.
(...)
Material vegetal acondicionado em 01 microtubo, massa bruta de 1,40 g (um grama e
quarenta centigramas).
CONCLUSÃO
As análises realizadas no material descrito detectaram a presença de tetrahidrocanabinol
(THC) inferindo tratar-se de material contendo o vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente
conhecido como MACONHA.
O THC está relacionado na Lista F2 (LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL) da Portaria SVS/MS N.º 344 de 12 de maio de 1998 (...)".

Consta dos autos informação segundo a qual o Acusado foi licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro
em 28 de fevereiro de 2018.

A Denúncia foi recebida em 20 de abril de 2018, tendo sido citado o Réu em 7 de maio de 2018.

O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União arrolaram as mesmas testemunhas, a saber:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
1) Cap Ex Maurício Diniz Chara Júnior, que afirmou (Mídia Digital):

"(...) que naquela tarde estava em seu "PC" e o Sd BARROSO pediu para falar com o
depoente, ocasião em que comunicou-lhe que tinha uma denúncia para fazer, no sentido
de que o acusado estava com maconha no bolso, que viu ele tirando do bolso e mostrando
a outro soldado e, em seguida, guardou o material novamente no bolso;
(...) que chamou o Sgt ANDRÉ LUIZ, mais antigo da Companhia, pedindo que fosse
juntamente com o depoente até o alojamento, pois o acusado, segundo informado pelo Sd
BARROSO, estaria lá;
(...) que fizeram revista no armário, nada sendo encontrado; em seguida fizeram revista
pessoal e pediram para o acusado retirar algum material que estivesse nos bolsos, ocasião
em que ele retirou um cigarro, dizendo que era "paieiro", conhecido na região cigarro de
palha; que o Sgt ANDRÉ LUIZ pegou o material e cheirou, dizendo ao acusado que conhecia
aquele odor parecido com maconha e, novamente questionou de que se tratava, ocasião
em que o acusado afirmou se tratar de maconha;
(...) que comunicaram ao comandante, que deu voz de prisão ao acusado, sendo o material
apreendido, lavrado o termo de apreensão e encaminhado para exame químico para
constatar se se tratava de maconha;
(...) que, mesmo questionado a respeito, o acusado disse que apenas trouxe para o quartel,
sem dar maiores detalhes da origem do material;
(...) que no momento em que foi encontrada a droga com o acusado, ele demonstrou
nervosismo com a situação;
(...) que o acusado teria mostrado a droga para o Soldado Recruta Nilton (...)";

2) 1° Sgt Ex Silvio Eduardo Corrêa, que afirmou (Mídia Digital):

"(...) que na ocasião havia uma suspeita de um militar com substância entorpecente;
(...) que foi convocado para a verificação e quando chegou ao local o Acusado foi
questionado sobre a posse do entorpecente;
(...) que foi encontrado a substância no bolso do Acusado e que ele afirmou inicialmente
que era só cigarro;
(...) que posteriormente foi perguntado se não seria droga, pois seria feita uma análise do
material;
(...) que depois de saber desse esclarecimento ele preferiu admitir que se tratava de
maconha (...)";

3) 1° Sgt Ex André Luiz Santos Silva, que afirmou (Mídia Digital):

"(...) que ao se dirigir à sala do Cap CHARA, comandante da companhia, verificou que o Sd
BARROSO estava falando com aquele oficial, ocasião em que o capitão pediu para que a
porta fosse fechada e ouvisse o relato do Sd BARROSO tinha comunicado anteriormente ao
comandante;
(...) o Sd BARROSO disse que o acusado estava com maconha no bolso;
(...) que o depoente disse ao Cap CHARA que, diante desse fato, seria conveniente fazer
uma revista no armário do acusado e que fosse chamado alguém da 2ª Seção para
acompanhar o ato;
(...) que depois se dirigiram ao alojamento, o qual foi acompanhado pelo Cap CHARA, o
depoente e o Sgt CORRÊA, ocasião em que foi feita a revista do armário do Sd CARLOS
SANTOS , não sendo encontrado nada; como sabiam, pelo relato do Sd BARROSO, que o
pacotinho estava no bolso do acusado, sendo dito por ele que não tinha nada;
(...) em razão disso, o depoente pediu ao acusado para apalpar o bolso da calça, vindo a
perceber que tinha algo, pediu para retirar o material, vindo a encontrar o pacote com um
cigarro, o qual o acusado disse que era paieiro;
(...) que após o depoente dizer que o material seria periciado, o acusado disse que era
maconha;
(...) depois foram adotadas as medidas pertinentes;
(...) que o acusado disse que tinha comprado para usar depois do expediente e que não era
usuário frequente (...)";

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
4) Sd Ex Adenislaner Sebastião Carvalho Barroso, que afirmou (Mídia Digital):

"(...) que estava de serviço no dia e que na sala de serviço do quartel viu que o Acusado
mostrou para outro soldado um pacotinho de maconha que estava no bolso;
(...) que foi na sala do Capitão Chara e relatou que o Acusado estava portando uma porção
de maconha;
(...) que não participou da revista envolvendo o Acusado (...)".

Na Audiência de Qualificação e Interrogatório, ocorrida em 21 de novembro de 2018, o Acusado manteve-se
em silêncio.

Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa Pública nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Órgão Acusador manifestou-se no sentido de que o Conselho Permanente de
Justiça fosse convocado com a finalidade de declinar da competência para o julgamento do feito para o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, argumentando que:

"(...) Por sua vez, considerando a alteração promovida na LOJMU pela Lei nº 13.774, de
19/12/2018, em que a competência para julgamento de civis passou para o Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, este órgão ministerial entende que deve ser
convocado o Conselho Permanente de Justiça, já instalado, a fim de que o douto colegiado
decline de sua competência para o Juiz togado, a fim de que não ocorra usurpação da
competência do colegiado até então nessa situação processual, sob pena de prejuízo à
regularidade do feito e eventual questionamento do ato".

Ao final, o Órgão de Acusação requereu a "(...) Condenação do ex-Sd Carlos Henrique dos Santos como
incurso no artigo 290 do Código Penal Militar, por ser medida de Justiça (...)".

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Acusado, com base no
Princípio da Insignificância e, subsidiariamente, a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou,
alternativamente, a sua absolvição com base no Princípio da Proporcionalidade, bem como, em caso de
condenação, seja aplicada a pena em seu mínimo legal.

Em 29 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, chamou o feito
à ordem e decidiu "(...) deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar, doravante,
de forma monocrática (...)", fundamentando seu entendimento nos seguintes termos:

"(...) Verifica-se que a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, com vigência imediata,
alterou a Lei nº 8.457/92 para, dentre outros aspectos, estabelecer que compete ao Juiz
Federal da Justiça Militar processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Código Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo (art. 30, I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar da União).
Como a referida alteração legal versa sobre matéria de competência absoluta, ex vi legis,
razão pela qual não se aplica a regra da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC),
considerando que as normas processuais penais possuem aplicabilidade imediata (artigo 2º
do CPP e artigo 5º do CPPM), e ante a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para
prover a regularidade do processo e a execução da lei, bem como manter a ordem no
curso dos respectivos atos, conforme o artigo 36 do CPPM, CHAMO O FEITO À ORDEM (...)".

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial afirmou que:

"(...) Considerando que a Lei Nº 8.457, DE 4 DE SETEMBRO DE 1992 (LOJM), em seu art. 30,
I-B, determina que os réus civis nos casos dos incs I e III do art. 9º do CPM, serão julgados
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar;
Considerando que o caso do réu em tela (art. 290 do CPM) se subsume na hipótese
prevista no Inc. I do art. 9º do CPM;
Manifesta-se o MPM pelo regular seguimento do feito (...)".

Da mesma forma, a Defensoria Pública da União pronunciou-se "(...) pelo prosseguimento do feito, nada

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
tendo a acrescentar às alegações finais já apresentadas (...)".

Em 5 de fevereiro de 2019, o Juízo de primeiro grau prolatou Sentença monocrática condenando o Acusado à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi publicada nessa mesma data, tendo sido intimados o Ministério Público Militar em 15 de
fevereiro de 2019 e a Defesa Pública em 27 de fevereiro de 2019.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 25 de fevereiro de 2019.

Em 1º de março de 2019, o Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, o
qual foi recebido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar em 7 de março de 2019.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a "(...) aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 em
substituição do art. 290, CPM (...)", argumentando, para tanto que "(...) o princípio da proporcionalidade,
corolário dos sistemas jurídicos democráticos, determina a aplicação de penas compatíveis com a gravidade
dos fatos (...)", e que, além disso, "(...) o próprio art. 40 da referida lei prevê causa de aumento de 1/6 a 2/3
em caso de a conduta ter sido praticada no interior de unidades militares (...)".

Aduziu, também, que, com a publicação da Lei nº 13.491/2017, que introduziu "(...) Diversos tipos penais
previstos em legislação extravagante (...) passando a serem considerados crimes militares, teria ocorrido a
(...) derrogação tácita de todos os pontos incompatíveis (...)", sendo cabível "(...) a aplicação do artigo 28 da
Lei 11.343/2006, que elenca penas alternativas (...)". E complementou sua argumentação afirmando que
"(...) Tal disposição, além de lei penal mais benéfica, encontra eco com tratados internacionais ratificados
pelo Brasil, especificamente as convenções de Nova Iorque (1961) e Viena (1988) (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos pugnando pela manutenção do
Decreto condenatório.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de que"(...) a Apelação deve ser julgada
improcedente (...)".

Em Despacho de 8 de abril de 2019, determinei à Secretaria Judiciária que oficiasse ao Juízo de primeiro
grau para que fossem acostados aos autos o Despacho que designou a data da Audiência de Julgamento,
bem como a Ata correspondente à respectiva Sessão.

Em resposta, o Juízo de primeiro grau informou que "(...) não constam dos autos os documentos solicitados
porque entendo que não cabe a realização de sessão de julgamento nos casos em que a competência é
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, entendimento este que foi acatado pelas partes sem a
interposição de recurso".

O Custos Legis manifestou-se "(...) ciente do despacho proferido, evento 8, informando que nos autos não
consta a Ata da respectiva Sessão de Julgamento, na forma do art. 488 do CPPM, mas apenas a
sentença, pois o processo foi julgado monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar (...)".

A Defensoria Pública da União deu-se por ciente "(...) do "Evento" 15, do sistema E-PROC, que intima de
Despacho, "Evento" 08 (...)", manifestando-se pelo "(...) prosseguimento do feito com as movimentações
processuais de praxe (...)".

Em Sessão de 30 de maio de 2019, no julgamento da citada Apelação, o Plenário desta Corte, por maioria,
preliminarmente, de ofício, declarou a nulidade da Decisão Monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000028-03.2018.7.04.0004, em
29 de janeiro de 2019, que chamou o feito à ordem e deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
bem como dos atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, e determinou a remessa dos presentes
autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito perante o Conselho Permanente de
Justiça, nos termos do voto deste Relator.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 102/2019, de 14 de junho de 2019.

Em 29 de agosto de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 4ª CJM, proferiu
Despacho nos seguintes termos:

"(...) Considerando a decisão proferida no E. STM, anulando decisão monocrática do Juiz
Federal Substituto desta Justiça, que chamou o feito à ordem e deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, bem como dos atos subsequentes, nos termos do art. 506
do CPPM, incluindo a sentença, designo o dia 17 de setembro de 2019, às 14 horas para
realização da sessão de julgamento.
Convoque-se o Conselho.
Intimações e demais providências de praxe (...)".

Em 8 de outubro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM prolatou
Sentença na qual, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia condenando o ex-Sd Ex CARLOS
HENRIQUE DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

A Sentença foi publicada em 9 de outubro de 2019, tendo sido intimado o Ministério Público Militar em 14 de
outubro de 2019.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 23 de outubro de 2019.

Nessa mesma data, foi intimada do decisum condenatório a Defensoria Pública da União, sendo interposto,
tempestivamente, o presente Apelo também no dia 23 de outubro de 2019, o qual foi recebido pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar em 24 de outubro de 2019.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu absolvição do Réu nos termos do artigo 439, alínea
"b", do Código de Processo Penal Militar, pela aplicação do Princípio da Insignificância tendo em vista "(...) a
quantia ínfima de 1,4 g. da droga guardada pelo apelante (...)", pois a "(...) a conduta ora perpetrada não
configura fato típico (...)".

Subsidiariamente, pugnou pela "(...) aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 em substituição do art. 290,
CPM (...)", argumentando, para tanto, que "(...) o princípio da proporcionalidade, corolário dos sistemas
jurídicos democráticos, dentre eles do sistema constitucional brasileiro, determina a aplicação de penas
compatíveis com a gravidade dos fatos (...)", e que, além disso, "(...) o próprio art. 40 da referida lei prevê
causa de aumento de 1/6 a 2/3 em caso de a conduta ter sido praticada no interior de unidades militares
(...)".

Aduziu, também, que, com a publicação da Lei nº 13.491/2017, que introduziu "(...) Diversos tipos penais
previstos em legislação extravagante (...) passaram a serem considerados crimes militares, teria ocorrido a
(...) derrogação tácita de todos os pontos incompatíveis (...)", sendo cabível "(...) a aplicação do artigo 28 da
Lei 11.343/2006, que elenca penas alternativas (...)". E complementou sua argumentação afirmando que
"(...) Tal disposição, além de lei penal mais benéfica, encontra eco com tratados internacionais ratificados
pelo Brasil, especificamente as convenções de Nova Iorque (1961) e Viena (1988) (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos pugnando pela manutenção do
Decreto condenatório.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de que"(...) a Apelação deve ser julgada
improcedente (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
V O TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 8 de outubro de 2019, que condenou o ex-Sd
Ex CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Réu nos termos do artigo 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar pela aplicação do Princípio da Insignificância tendo em vista
"(...) a quantia ínfima de 1,4 g. da droga guardada pelo apelante (...)", pois a "(...) a conduta ora perpetrada
não configura fato típico (...)".

Subsidiariamente, pugnou pela "(...) aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 em substituição do art. 290,
CPM (...)", argumentando, para tanto, que "(...) o princípio da proporcionalidade, corolário dos sistemas
jurídicos democráticos, dentre eles do sistema constitucional brasileiro, determina a aplicação de penas
compatíveis com a gravidade dos fatos (...)", e que, além disso, "(...) o próprio art. 40 da referida lei prevê
causa de aumento de 1/6 a 2/3 em caso de a conduta ter sido praticada no interior de unidades militares
(...)".

Aduziu, também, que, com a publicação da Lei nº 13.491/2017, que introduziu "(...) Diversos tipos penais
previstos em legislação extravagante (...) passaram a serem considerados crimes militares, teria ocorrido a
(...) derrogação tácita de todos os pontos incompatíveis (...)", sendo cabível "(...) a aplicação do artigo 28 da
Lei 11.343/2006, que elenca penas alternativas (...)". E complementou sua argumentação afirmando que
"(...) Tal disposição, além de lei penal mais benéfica, encontra eco com tratados internacionais ratificados
pelo Brasil, especificamente as convenções de Nova Iorque (1961) e Viena (1988) (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, embora o Acusado não tenha confessado em Juízo a prática delituosa, utilizando-se do seu
direito de permanecer em silêncio, a prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual foi
uníssona no sentido de que ele portava a substância entorpecente periciada, tendo exibido o material a
outro militar da Unidade, ou seja, em local sujeito à Administração Militar. Nesses termos, revela-se oportuna
a transcrição dos seguintes depoimentos:

1) Cap Ex Maurício Diniz Chara Júnior, que afirmou (Mídia Digital):

"(...) que fizeram revista no armário, nada sendo encontrado; em seguida fizeram revista
pessoal e pediram para o acusado retirar algum material que estivesse nos bolsos, ocasião
em que ele retirou um cigarro, dizendo que era "paieiro", conhecido na região cigarro de
palha; que o Sgt ANDRÉ LUIZ pegou o material e cheirou, dizendo ao acusado que conhecia
aquele odor parecido com maconha e, novamente questionou de que se tratava, ocasião
em que o acusado afirmou se tratar de maconha;
(...) que, mesmo questionado a respeito, o acusado disse que apenas trouxe para o quartel,
sem dar maiores detalhes da origem do material (...)" (Grifos nossos);

2) 1° Sgt Ex Silvio Eduardo Corrêa, que afirmou (Mídia Digital):

"(...) que foi convocado para a verificação e quando chegou ao local o Acusado foi
questionado sobre a posse do entorpecente;
(...) que foi encontrado a substância no bolso do Acusado e que ele afirmou inicialmente
que era só cigarro;
(...) que posteriormente foi perguntado se não seria droga (...) que depois de saber desse
esclarecimento ele preferiu admitir que se tratava de maconha (...)" (Grifos nossos);

3) 1° Sgt Ex André Luiz Santos Silva, que afirmou (Mídia Digital):

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280

"(...) que o depoente disse ao Cap CHARA que (...) seria conveniente fazer uma revista no
armário do acusado;
(...) que depois se dirigiram ao alojamento, o qual foi acompanhado pelo Cap CHARA, o
depoente e o Sgt CORRÊA, ocasião em que foi feita a revista do armário do Sd CARLOS
SANTOS , não sendo encontrado nada; como sabiam, pelo relato do Sd BARROSO, que o
pacotinho estava no bolso do acusado;
(...) em razão disso, o depoente pediu ao acusado para apalpar o bolso da calça, vindo a
perceber que tinha algo, pediu para retirar o material, vindo a encontrar o pacote com um
cigarro, o qual o acusado disse que era paieiro;
(...) que após o depoente dizer que o material seria periciado, o acusado disse que era
maconha;
(...) que o acusado disse que tinha comprado para usar depois do expediente e que não
era usuário frequente (...)" (Grifos nossos);

4) Sd Ex Adenislaner Sebastião Carvalho Barroso, que afirmou (Mídia Digital):

"(...) que estava de serviço no dia e que na sala de serviço do quartel viu que o Acusado
mostrou para outro soldado um pacotinho de maconha que estava no bolso;
(...) que foi na sala do Capitão Chara e relatou que o Acusado estava portando uma porção
de maconha;
(...) que não participou da revista envolvendo o Acusado (...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo Definitivo em Drogas de Abuso n° 2017-525-002980-024-006618196-64,
elaborado por 1 (um) perito criminal do Posto de Perícia Integrada Pouso Alegre, da Polícia Civil de Minas
Gerais - MG, confirmou a presença do THC na substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes
termos:

"(...) CONCLUSÃO
As análises realizadas no material descrito detectaram a presença de tetrahidrocanabinol
(THC) inferindo tratar-se de material contendo o vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente
conhecido como MACONHA.
O THC está relacionado na Lista F2 (LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL) da Portaria SVS/MS Nº 344 de 12 de maio de 1998 (...)" (Grifos
nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar.

Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a
integridade do Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório subsumem-se perfeitamente ao tipo
penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", que significa
"(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente) (...)"
(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 387),
não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Acusado.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa à absolvição do Acusado com
base no Princípio da Insignificância, tendo em vista "(...) a quantia ínfima de 1,4 g. da droga guardada pelo
apelante (...)", pois a "(...) a conduta ora perpetrada não configura fato típico (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
Não assiste razão à Defesa Pública.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)"
(Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.

Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que o art. 290 do Código Penal
Militar está em consonância com a Constituição Federal, bem como reconheceu a incompatibilidade da
aplicação da insignificância penal na Justiça Militar da União, sendo oportuna a transcrição da lapidar
ementa da lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS (...) POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL.
(...)
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas
(...)
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel (...) Militar portando pequena quantidade de
entorpecente (maconha) no interior da Organização Militar (...) Jurisprudência desta Corte
Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do Princípio da Insignificância em
crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade (...)" (Grifo nosso).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar, a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente
pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal, in casu, a saúde pública.

Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito
penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa (...) bastando, portanto, a comprovação de que o agente a
praticou para que o delito encontre-se consumado. Não se exige a prova do perigo real,
pois este é presumido pelo legislador (...)" (Grifos nossos).

Em consequência, ainda que reconheça o caráter subsidiário do Direito Penal, o Princípio da Insignificância
não é aplicável aos crimes que envolvem a posse de entorpecente em ambiente militar, tendo em vista a
relevância penal do delito em comento no âmbito desta Justiça Especializada.

Além disso, apesar do caráter fragmentário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta relevância
penal quando se constata que a posse ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM, não
sendo possível considerar, in casu, que "(...) sanção disciplinar é capaz de realizar as funções de uma pena
típica do Direito Penal Militar (...)".

Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União requereu a "(...) aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 em
substituição do art. 290, CPM (...)", uma vez que o princípio da proporcionalidade "(...) determina a aplicação
de penas compatíveis com a gravidade dos fatos (...)", e que, além disso, "(...) o próprio art. 40 da referida
lei prevê causa de aumento de 1/6 a 2/3 em caso de a conduta ter sido praticada no interior de unidades
militares (...)".

Não assiste razão ao Órgão Defensivo.

A premissa com base na qual a Defensoria Pública da União sustenta seu argumento parte do princípio
segundo o qual a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 teria perfeita adequação àquela descrita
na Peça Vestibular Acusatória, circunstância que inexiste na espécie, senão vejamos.

Reza o citado dispositivo:

"Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
(...)
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente." (Grifos nossos).

Portanto, para que a citada conduta fosse considerada crime militar por extensão, considerando a nova
redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, seria necessário a
perfeita adequação da conduta a uma das hipóteses elencadas nas alíneas de "a" a "f" do citado dispositivo.
E, ainda assim, é de todo pertinente salientar que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu
alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: "Art.
75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Não bastasse essa constatação, analisando o inciso I do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, cuja
redação não sofreu alteração com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, dispondo que são crimes
militares os "(...) de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela
não previstos, qualquer que seja o agente (...)", é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia
ofertada pelo Ministério Público Militar transcorreram na Companhia de Engenharia de Pontes do 4º Batalhão
de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro.

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos: "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".

In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, segundo a Exordial Acusatória, e pela qual ele
foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" "(...) substância entorpecente, ou que
cause dependência física ou psíquica (...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, melhor se amoldando ao caso concreto.

Por outro lado, em que pese o Órgão defensivo ter escudado sua argumentação no fato de que "(...) o
próprio art. 40 da referida lei prevê causa de aumento de 1/6 a 2/3 em caso de a conduta ter sido praticada
no interior de unidades militares (...)", o referido dispositivo, quando muito, diz respeito ao Capítulo II do
Título IV do referido Diploma normativo, ou seja, refere-se à repressão "(...) À produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas (...)", que, além de não se tratar da conduta descrita nos autos, ainda assim, para ser
aplicável no âmbito desta Justiça Castrense, não dispensaria a perfeita adequação a alguma das alíneas do
inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.

Reforça essa conclusão o fato de que os citados dispositivos da Lei de Drogas compreendem causas de
aumento das condutas praticadas nos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006, não sendo possível considerá-la
como circunstância especial apta a afastar a aplicação do art. 290 do Código Penal Militar, porquanto a
alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os
preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante.

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade,
cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389):

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional" (Grifo nosso).

Embora o tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel
alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017 seja recente, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao
Habeas Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
"6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que
possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se
aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no
seguinte trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne
todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda
ação que realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao
mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e,
por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial
em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto os
outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo
fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que
a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei
11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290
do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que
acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no
caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a
ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006,
enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de
um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo
de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes já
previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e
na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar
os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código
Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio
da especialidade."
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.".

Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI
Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime" (Grifos nossos).

Em vista do que se colocou, a aplicação do art. 290 do CPM, em detrimento da Lei nº 11.343/2006,
especificamente, do seu art. 28, não viola o Princípio da Proporcionalidade.

Considerando, portanto, a inaplicabilidade do art. 28 da Lei de Drogas ao caso concreto, igualmente falece o
argumento defensivo no sentido de que essa possibilidade "(...) encontra eco com tratados internacionais
ratificados pelo Brasil, especificamente as convenções de Nova Iorque (1961) e Viena (1988) (...)", pois,
como cediço, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio.

A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as
questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere do artigo 3º, item 2:

"(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971 (...)" (Grifo nosso).

Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21556a9280
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 674.823 (DJe: 14/08/2012), interposto contra
Acórdão desta Corte Castrense:

"(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)" (Grifos nossos).

Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível
com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados.

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.